Tribunal: TJMT
Processo: 1054556-46.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054556-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCAS MACEDO FOLES - CPF: 047.754.741-97 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), NELSON ROQUE DA SILVA - CPF: 474.883.281-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 284264385 – reclamação nº 1054556-46.2023.8.11.0001– 2º JEC da Capital
), que julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

- da possibilidade de prosseguimento da execução.

O esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis, enseja a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Contudo, da trajetória processual, vislumbro que o Juízo de Primeiro Grau, indeferiu o pedido de penhora de verba salarial do Recorrido, sendo este, meio possível para o cumprimento da sentença, com a satisfação do crédito do Recorrente.

É possível verificar que o Recorrido, é Servidor Público Federal (
id.

284264358
), percebendo salário líquido no valor de R$ 5.905,88 (
cinco mil novecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos)
sendo, portanto, possível a penhora, ainda que excepcionalmente, da verba salarial, respeitando o percentual legal, a fim de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP – relª. Ministra Daniela Teixeira – j. 19/5/2025 - DJEN 26/5/2025
); (
STJ – 2ª S - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7 – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 2/5/2023 - DJe 4/5/2023
) e (
STJ – 3ª T - AgInt nos EDcl no REsp: 2034605 SP 2022/0331535-0 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 26/2/2024 - DJe 28/2/2024
).

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito, respeitado o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes. (
TJDFT – 7ª TR – RI nº 0001892-55.2017.8.07.0008 – relª. Juíza GISLENE PINHEIRO – j. 18/03/2020 – Pje 26/03/2020
); (
TJRS – 2ª TR – RI nº 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019
); (
TJDFT – 4ª T - RI nº 0710983-81.2019.8.07.0001 – rel. Juiz SÉRGIO ROCHA – j. 12/05/2022 - DJe 25/05/2022
) e (
TJRS – 2ª T – RI nº 71008780082 – rel Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca – j. 29/04/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025